Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-56.2022.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. CRIME DE RESISTÊNCIA. VIOLÊNCIA. USO DE FORÇA FÍSICA. COMPROVAÇÃO. CRIME CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO EM 1/8. REINCIDÊNCIA. AUMENTO EM 1/6. REGIME INICIAL. SEMIABERTO.

1. O art. 329 do Código Penal tipifica o crime de resistência como “opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”. O ato de desferir chute e soco em direção a policiais que estão cumprido ato legal, consistente na condução de infrator à delegacia, caracteriza a violência exigida no tipo penal do crime de resistência.

2. Para a configuração do crime de resistência, não se faz necessária que a violência empregada seja capaz de lesionar os executores do ato legal, bastando o dolo de lesionar. O referido dolo, por sua vez, resta evidenciado na hipótese em que policiais necessitam usar força física para conter a pessoa a ser conduzida à delegacia. Precedentes: acórdãos/TJDFT n.o 1000155 e 1109523.

3. Na hipótese, ante a comprovação do emprego de violência na resistência à ação policial, extrai-se que a materialidade delitiva e a autoria do crime de resistência encontram-se devidamente comprovadas. Por seu turno, não há como se acolher a tese absolutória nem a tese desclassificatória para o crime de desobediência.

4. A sanção penal para o crime de resistência é de detenção, de dois meses a dois anos, sendo portanto insubsistente a condenação do acusado à pena de reclusão fixada na r. sentença. Dessa forma, impõe-se nova fixação de pena. Na primeira fase da dosimetria, uma vez que o réu possui maus antecedentes, a pena deve ser majorada em 1/8 (um oitavo) considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima para o crime que, no caso, é de 2 meses e 22 dias. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, razão pela qual a pena deve ser exasperada em 1/6 (um sexto).

5. O regime inicial deve ser o semiaberto, conforme artigo 33, § 2o, “b” e “c”, do CP, uma vez que o réu é reincidente e ainda possui maus antecedentes, motivo pelo qual também não é cabível a substituição da pena (art. 44 do CP). Destaque-se que, tratando-se de condenado reincidente e sem todas as circunstâncias judiciais favoráveis, não é aplicável a Súmula 269 do STJ.

6. Apelação Criminal CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença reformada tão somente na parte da dosimetria, para fixar a pena do acusado em 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.